Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727562-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVON PEREIRA GUEDES IMPETRANTE: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, JOAO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por João Pedro dos Santos Junior e Marcio Martins Serafim Pimenta em favor de RONIVON PEREIRA GUEDES, tendo em vista a decisão proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 22/03/2023, após 4 anos e 3 meses do crime em análise. Sustentam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva decretada se mostra irrazoável, desproporcional, ilegal, além de ofender o princípio da contemporaneidade e da presunção de inocência. Alegam que o paciente jamais foragiu ou se furtou de responder a presente ação penal, tendo, inclusive, contratado advogado particular para representá-lo durante toda apuração do inquérito policial. Afirmam que, decorridos mais de quatro anos do suposto crime, nada do contexto fático foi alterado, tendo a prisão sido requerida pelo órgão acusatório somente após esse lapso temporal, sem qualquer fundamento idôneo, o que demonstra a falta de contemporaneidade necessária para embasar o decreto prisional. Asseveram que não há nada na folha de antecedentes penais que indica que o paciente seja perigoso ou criminoso contumaz, não havendo qualquer condenação por delito praticado com violência ou grave ameaça. Aduzem, ainda, que devem ser analisadas as condições pessoais, que lhe são favoráveis (residência fixa, primário e trabalhador). Destacam não ser evidente nos autos que a garantia à ordem pública esteja abalada, razão pela qual a imposição do uso da tornozeleira se mostra cabível ao caso. Ressaltam, ao final, que os pressupostos da prisão preventiva não estão presentes, razão pela qual não deve a prisão ser mantida. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que lhe seja imposto o uso da tornozeleira eletrônica, e, no mérito, a concessão da ordem, tendo em vista a ausência de fundamento idôneo autorizador da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Inicialmente, convém destacar que o paciente ingressou com pedido de habeas corpus em 02/04/2023 contra a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, o qual, após indeferimento da liminar vindicada, teve a ordem denegada nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. PARTICULARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. Assim, não há ilegalidade a ser reparada na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando apenas acautelar a atividade estatal. 3. Embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente, diante das particularidades do caso, analisar a conveniência da medida. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1690409, 07124730520238070000, Minha Relatoria, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Há que se ressaltar que, o mencionado acórdão transitou em julgado em 08/05/2023, não tendo havido qualquer alteração fática que possa modificar a conclusão nele lançada. Aliás, o voto condutor expressamente consignou que: (...) indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que os fatos descritos na inicial acusatória se mostram de extrema gravidade, porquanto a vítima foi alvejada com quatro disparos de arma de fogo, quando estava em sua residência sentada no sofá, sem qualquer chance de reação. (...) Outrossim, a constrição cautelar se mostra conveniente à aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após a data dos fatos, não mais fora encontrado, o que se denota, inclusive, da declaração prestada pelo seu próprio irmão Roniêr o qual, em delegacia, afirmou que tinha contato diário com RONIVON mas que, após o crime, não teve mais comunicação com ele (ID 45334490, págs. 46/47). Assim, denota-se, em tese, a intenção do paciente em furtar-se da aplicação da lei penal. Dessa forma, analisando detidamente as razões declinadas no presente writ – impetrado contra decisão que indeferiu novo pedido de revogação da segregação –, forçoso rememorar que a prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade. Por oportuno, confira-se o que dispõe a citada norma processual: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Logo, a prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, verifica-se que, após o julgamento do supracitado habeas corpus, foram requeridos, em curto espaço de tempo, dois pedidos de revogação da prisão preventiva, indeferidos sob os seguintes argumentos: (...) Ainda, quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente por este Juízo, na data de 22/3/2023 (ID 152981750), e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Destaque-se que o acusado já impetrou o HC 0712473-05.2023.8.07.0000 (ID 156823528), o qual foi recentemente denegado, no dia 26/4/2023. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão e no acórdão acima mencionados, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIVON PEREIRA GUEDES, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...) (ID 48827509 – p. 70; decisão proferida em 03/05/2023) (...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 3/5/2023, na decisão de ID 157261329, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Frise-se que, como bem destacado pelo Ministério Público, há informações nos autos indicando que o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após a prática do delito, sendo encontrado somente no Rio Grande do Norte. Destaque-se, novamente, que o acusado já impetrou o HC 0712473-05.2023.8.07.0000 (ID 156823528), o qual foi recentemente denegado, no dia 26/4/2023. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RONIVON PEREIRA GUEDES, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências pela secretaria para a juntada da carta precatória de intimação de Ramon. (ID 162909889 dos autos de origem; decisão proferida em 23/06/2023) Como se vê, ambas as decisões salientaram, de modo claro e categórico, que o decreto cautelar continua necessário para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. E, de fato, o periculum libertatis exigido para o decreto prisional se encontra consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista se tratar de crime extremamente grave (homicídio qualificado), com materialidade demonstrada e fortes indícios de autoria (corroborados pelo recebimento da denúncia), causando temor na sociedade, em especial pela forma cruel como fora cometido (o autor teria, por motivo torpe, comparecido à residência da vítima e disparado contra ela, que estava sentada no sofá, diversos tiros de arma de fogo, sendo um no crânio e outros na região torácica). Ademais, verifica-se que a prisão é conveniente à aplicação da lei penal, uma vez que, embora tenha o paciente constituído advogado particular no início da instrução criminal, evadiu-se do distrito de culpa, sendo encontrado em outro estado federativo, apenas por estar recluso em estabelecimento prisional por motivo diverso. Logo, de fato, mostram-se ainda presentes os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva. Registre-se, ainda, que, conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive no recebimento da denúncia, o que afasta a irregularidade apontada pelo impetrante. Aliás, frisa-se que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não à data dos fatos propriamente os ditos, de forma que, presentes os pressupostos, mostra-se irrelevante o período transcorrido, em especial quando, após as investigações, constatou-se a materialidade a fortes indícios de autoria do crime. Sobre o tema colaciona-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. 157, CAPUT E 158, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. HIGIDEZ DO ATO. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e fortíssimos indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1687649, 07101814720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Cumpre consignar, também, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares tais como uso da tornezeleira eletrônica, porquanto inadequadas, considerando, em especial, a pena máxima cominada ao delito, que é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, aliada à necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa (art. 313, I, do Código de Processo Penal). Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora